Tribunal: TJSP
Processo: 1007004-62.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ção de aposentadoria. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.
1. Prescrição. Inexistência – Reajuste Salarial concedido em Dissídio Coletivo. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Intelecção da Súmula no 85, do STJ e da Súmula no 443, do STF.
2. Mérito. Pretensão à revisão do benefício no percentual de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989. Inviabilidade. Revogação da Lei no 7.788/89 que previa o reajuste salarial de acordo com o IPC, pela MP no 154, de 16.03.90 posteriormente convertida na Lei no 8.030, de 12 de abril de 1990. Ausência de prova de concessão de reajuste pretendido porque o acordo coletivo existente previa uma forma de cálculo derivado da diferença entre o IPC e os aumentos concedidos conforme a Política Salarial vigente. Precedentes desta Câmara.
3. Majoração da honorária sucumbencial, na forma do § 11, do artigo 85, do CPC/2015.
4. Sentença mantida. Preliminar afastada. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1007004-62.2022.8.26.0079; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA. Pensionista da extinta FEPASA. Complementação de aposentadoria. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.
1. Prescrição. Inexistência – Reajuste Salarial concedido em Dissídio Coletivo. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. COBRANÇA. Pensionista da extinta FEPASA. Complementação de aposentadoria. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.
1. Prescrição. Inexistência – Reajuste Salarial concedido em Dissídio Coletivo. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Intelecção da Súmula no 85, do STJ e da Súmula no 443, do STF.
2. Mérito. Pretensão à revisão do benefício no percentual de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989. Inviabilidade. Revogação da Lei no 7.788/89 que previa o reajuste salarial de acordo com o IPC, pela MP no 154, de 16.03.90 posteriormente convertida na Lei no 8.030, de 12 de abril de 1990. Ausência de prova de concessão de reajuste pretendido porque o acordo coletivo existente previa uma forma de cálculo derivado da diferença entre o IPC e os aumentos concedidos conforme a Política Salarial vigente. Precedentes desta Câmara.
3. Majoração da honorária sucumbencial, na forma do § 11, do artigo 85, do CPC/2015.
4. Sentença mantida. Preliminar afastada. Recurso desprovido.